Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-33.2023.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INTERESSE PROCESSUAL. INSOLVÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, o mesmo título executivo não pode amparar duas vias processuais para a obtenção do crédito em referência. Todavia, considerando se tratar de execução sobrestada por ausência de bens penhoráveis, a declaração da insolvência em ação autônoma não representa qualquer prejuízo ao devedor.
2. Presume-se o estado de insolvência quando o devedor não possui outros bens livre e desembaraçados para nomear à penhora. Art. 750, II, CPC/1973.
3. Recurso conhecido e não provido.